Tribunal: TJDFT
Processo: 0703463-92.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À RECEPTAÇÃO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUUTORIA E ATERIALIDADE. REPRESENTAÇÃO RECEBIDA.
1. Há justa causa para recebimento de representação por ato infracional quando presentes elementos indiciários de materialidade e autoria, presentes no caso em razão das ocorrências policiais, autos de apresentação e apreensão e relatório policial.
2. Julgado o mérito do recurso fica prejudicado o pedido liminar para conceder efeito suspensivo ativo ao recurso.
3. Pedido de liminar prejudicado. Recurso provido.